Tribunal: CARF
Processo: 13841.000297/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000297/2004-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CANDIDO, BORTONI & TITO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,
INSTALAÇÃO
OU
REPAROS
EM
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. NÃO VEDAÇÃO AO INGRESSO OU PERMANÊNCIA
NO REGIME.
De acordo com a Súmula CARF n° 57, a prestação de serviços de manutenção,
assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem
como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não
se constituem como atividades vedadas para o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a recorrente no regime do SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 48-55 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/CPS (fls. 42-45), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples apresentada pelo Contribuinte (fls. 03-04 e docs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000297/2004-95
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000297/2004-95

anexos), mas com características de Impugnação, conforme entendimento da DRF (fls. 41). A
decisão da DRJ foi exarada no sentido de manter a exclusão do Impugnante do Simples, nos
termos do Ato Declaratório Executivo (fls. 5).

I.
Ato Declaratório Executivo e Despacho DRF/SECAT
2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no
566.158, de 02 de agosto de 2004, pelo qual a autoridade fiscal informou a exclusão do
Contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). O fundamento para a exclusão
estaria no fato de que a atividade econômica exercida pelo Contribuinte, que é a instalação,
reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral, identificada pelo
código 2929-7/02, serviria de impeditivo para seu ingresso no Simples conforme art. 9, XIII da
Lei 9.317/96. Ao analisar a Solicitação de Revisão do Simples (SRS) apresentada pelo Sujeito
Passivo, a DRF em Campinas entendeu que, por alegar matéria de direito, a SRS teria as
características de Impugnação, e, por este motivo a enviou à DRJ.

II.
Impugnação e decisão da DRJ
3. Na SRS, então reconhecida com impugnação, o agora Impugnante alegou, em
suma, que: a) quando alterou suas atividades em 1996 junto à Receita Federal utilizou um código
de atividade de serviço “que sempre foi para a empresa uma atividade secundária”; b) o valor
faturado com o serviço secundário, entre 1997 a 2003 foi de 24,88% de sua atividade principal;
c) o código adequado a ser cadastrado perante a Receita deveria ser o CNAE 2929-7/01
(Fabricação de outras maquinas e equipamentos de uso geral - inclusive peças) e não o CNAE
2929-7/02; d) que ambos os códigos foram extintos pela publicação das Resoluções PR/Concla
nos 1, 2,6 e 7, restando apenas o CNAE 2929-7/00, que descreveria a mesma atividade que a
antiga 2929-7/01. Ao final requereu a permanência no Simples.
4. A DRJ/CPS julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
CIRCUNSTÂNCIAS
IMPEDITIVAS
DE
INGRESSO
E/OU
PERMANÊNCIA NO SIMPLES.
O exercício de atividade reservada a profissional da engenharia e/ou a ela
assemelhada é circunstância que impede o ingresso ou a permanência no
Simples.
Solicitação Indeferida
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000297/2004-95

5. Como principal fundamento para justificar a improcedência do Recurso,
entendeu-se que a indicação de código perante a Receita seria a única comprovação disponível,
uma vez que o Contribuinte não juntou outras e o contrato social não permite constatação clara,
para a identificação da atividade exercida pelo Sujeito Passivo.

III.
Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 48-55
e docs.), no qual argumenta, em síntese que: a) equívoco na indicação do CNAE perante a
receita, sendo que tão logo se atentou, corrigiu o erro, o que pode ser confirmado nos contratos
sociais. Junta acórdãos de DRJs, os quais reconhecem que análise do CNAE incorreto não serve
para exclusão do Simples. Ao final, requer seja reformada a decisão da DRJ, com a sua
consequente manutenção no Simples.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV.
Resolução e retorno
8. Em 12 de setembro de 2008 o Processo foi levado a julgamento na Segunda
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, sendo que os membros julgadores resolveram
converter o julgamento em diligências, uma vez que não haveria como identificar, pelos
documentos constantes nos autos, qual seria efetivamente a atividade exercida pelo Recorrente.
Os autos foram baixados ao órgão de origem, o qual notificou o Contribuinte para que
apresentasse notas fiscais. Este apresentou as notas, relação de empregados, fotos do local de
trabalho e relação de notas emitidas entre 2003 e 2007. Dentre a documentação, a autoridade
fiscal selecionou as que entendeu importantes para a resolução e juntou aos autos.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart
, Relator.

V.
Tempestividade
10. Como se trata de retorno de Resolução, o qual converteu o julgamento em
diligências, a tempestividade foi analisada na conversão, assim não há de ser analisada neste
momento e contexto processual.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000297/2004-95

VI.
Delimitação da atividade vedada pela Lei 9.317/96
11. Com fundamento no Princípio da Verdade Material, a discussão se limita a
identificar qual seria de fato a atividade exercida pelo Contribuinte. Pois, se sua atividade for a
de prestação de serviços profissionais de engenheiro, ou assemelhado, então o Recorrente não
poderia optar pelo Simples.
12. Pela documentação anexada aos autos (fls. 70 e seguintes), inclusive fotos,
percebe-se que o caso se encaixa na situação da Súmula Vinculante no 57 do CARF, a qual prevê
que “A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento
de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o
ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.”. Isto ocorre porque a
Requerente exerce também os serviços de instalação, reparação e manutenção de máquinas.
Assim, não se encontra motivos para indeferir o pedido da Recorrente.

VII.
Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a manter a Recorrente no regime simplificado
– Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital